Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1010184-78.2024.8.11.0000
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.295/2023. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 2. LEI ESTADUAL QUE ESVAZIA A APLICAÇÃO DO COMANDO EMANADO NA NORMA FEDERAL QUE EDITOU REGRAS GERAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL, BEM COMO PARA EDITAR REGRAIS GERAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. VIOLAÇÃO AO RETROCESSO E DA INVIABILIDADE DE PLENITUDE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AFRONTA AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA. 3. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. “Podem os tribunais de justiça, ao realizar controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais em face da constituição estadual, utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam consideradas como de reprodução obrigatória, mesmo que não estejam presentes de forma expressa e literal no corpo da constituição do estado-membro. [...] Caso no qual o Tribunal de Justiça [...] utilizou como parâmetro o art. 22 da CF/88, o qual versa sobre a repartição de competências entre os entes federados, sendo, portanto, norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, por ser norma de validade nacional, não existindo discricionariedade em sua incorporação pelos estados-membros. Precedentes.” (STF, RE 1476646)
2. Ao criar empecilho para os agentes e órgãos de fiscalização para “destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, a lei questionada incorre em inconstitucionalidade formal. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, bem como para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1o, da CF/1988)”.
[...] “De igual modo, a norma questionada vulnera o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988). Isso porque o esvaziamento da norma federal que autoriza os agentes de fiscalização e os órgãos ambientais “de destruir instrumentos utilizados em infrações ambientais acaba permitindo a prática de novos ilícitos, inviabilizando a plenitude do exercício poder de polícia ambiental.”
[...] “É inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações, por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1o, da CF/1988) e por afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988)”. (STF, ADI n. 7.200)
3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010184-78.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.295/2023. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE LEI ESTADUAL EM FACE

DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO
D
AS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 2. LEI ESTADUAL QUE ESVAZIA A APLICAÇÃO DO COMANDO EMANADO NA NORMA FEDERAL QUE EDITOU REGRAS GERAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL, BEM COMO PARA EDITAR REGRAIS GERAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. VIOLAÇÃO AO RETROCESSO E DA INVIABILIDADE DE PLENITUDE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AFRONTA AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA. 3. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
“Podem os tribunais de justiça, ao realizar controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais em face da constituição estadual, utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam consideradas como de reprodução obrigatória, mesmo que não estejam presentes de forma expressa e literal no corpo da constituição do estado-membro. [...] Caso no qual o Tribunal de Justiça [...] utilizou como parâmetro o art. 22 da CF/88, o qual versa sobre a repartição de competências entre os entes federados, sendo, portanto, norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, por ser norma de validade nacional, não existindo discricionariedade em sua incorporação pelos estados-membros. Precedentes.”

(
STF, RE 1476646)

2. Ao criar empecilho para os agentes e órgãos de fiscalização para
“destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, a lei questionada incorre em inconstitucionalidade formal. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, bem como para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (
arts
. 22, I, e 24, VI e § 1o, da CF/1988)”.

[...] “De igual modo, a norma questionada vulnera o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988).
Isso porque
o esvaziamento da norma federal que autoriza os agentes de fiscalização e os órgãos ambientais
“
de destruir instrumentos utilizados em infrações ambientais acaba permitindo a prática de novos ilícitos, inviabilizando a plenitude do exercício poder de polícia ambiental.
”

[...] “É inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações, por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (
arts
. 22, I, e 24, VI e § 1o, da CF/1988) e por afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988)”.
(STF, ADI
n.
7
.
200)

3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes d
o

Órgão Especial
:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de concessão de medida
cautelar,
proposta pelo

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a declaração de
inconstitucionalidade
da
Lei
E
stadual n. 12.295, de 11 de outubro de 2023,
que disciplina “
procedimentos para a aplicação da medida cautelar de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos ou instrumentos utilizados na prática da infração ambiental no âmbito das ações de fiscalização ambiental estadual
”,
em virtude de
afronta às normas sobre competência legislativa e ao direito fundamental ao meio ambiente, previstas nos
arts
. 22, I
;
23
,
VI
;
24, VI, VII e VIII e § 1o
;
225, caput
,
e

§1o, da Constituição
Federal
;
e

no
art. 3o da Consti
tuição de Mato Grosso.

Sustenta, o requerente, que
Lei
E
stadual n. 12.295
p
adece de
inconstitucionalidade formal
porque
a União
tem
competência legislativa privativa, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, para tratar sobre Direito Penal e Processual Penal, como no caso de definição de infrações e penalidades e sua forma de execução, acrescentando
, outrossim,
que
a
competência legislativa privativa impede a atuação legislativa dos Estados, seja suplementando a legislação federal ou não, havendo apenas questões específicas em que, nos termos do art. 22, parágrafo único, da
Constitu
i
ção de l988
, lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislarem.

Aduz que
,
em relação à legislação sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, a competência é concorrente entre União, Estados e Distrito F
ederal, nos termos do art. 24,
V
I
, da Constituição Federal, competindo à União editar normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal “
editar disciplina própria no espaço deixado pela legislação federal, agindo em caráter complementar ou supletivo (art. 24, §§ 2o e 3o); e, por fim, os Municípios podem suplementar as normas federais e estaduais existentes (art. 30, II)”.

Afirma que a União editou a Lei n.
9.605/1998, que
trata
sobre sanções penais e administrativas derivadas de

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem como sobre a possibilidade de

destruição e inutilização de bens particulares apreendi
dos em fiscalizações ambientais, cuja norma foi regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008, razão pela qual assevera que a Lei
E
stadual n.
12.295
/2023
extrapolou os limites da competência

legislativa concorrente, incluindo disposições i
novadoras, que não podem ser justificadas pelas peculiaridades locais, além de terminar por representar verdadeiro óbice ao pleno exercício do poder de polícia ambiental, garantido pela legislação federal.

Ressalta que a
Lei
E
stadual n.
12.295
/2023
criou no
s

art
s
. 3o
,

5o
e

§ 2o
;
e

7o
,
cujo
regramento
que não encontra paralelo na legislação federal, tampouco pode ser justificado por eventual interesse local, implantando óbice ao exercício do poder de polícia ambiental, “
proscrevendo o emprego das forças de segurança estaduais na destruição e inutilização de produtos, subprodutos e instrumentos de crimes ambientais, esvaziando um importante instrumento de fiscalização ambiental, que garantia maior eficiência e eficácia à proteção ambiental, legitimamente disciplinado em âmbito nacional
”.

Alude que a Lei
E
stadual n. 12.295/2023 também incorre em inconstitucionalidade material ao limitar a eficácia das normas gerais de proteção ambiental, impedindo a plenitude dos efeitos do poder de polícia ambiental, representando, além disso, descumprimento de deveres estaduais de cooperação federativa em matéria de proteção ambiental, incorrendo, ainda, no desrespeito à regra de proibição do retrocesso em matéria ambiental, em franca violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao dever estatal de promover
a
sua defesa para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput e §1o, da Constituição Federal).

Com base nesses fundamentos, postula a concessão de medida cautelar para suspender efeitos da Lei
E
stadual n. 12.295/2023 apontada como inconstitucional
.

E
, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei.

Na
decisão que se vê no ID
214725679
, c
om
base n
o art. 10, § 3o, da Lei n. 9.868/99,
foi determinado
a

requisi
ção de
informações ao Governador do Estado de Mato Grosso e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
.

O
Governador do Estado de Mato Grosso
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, procedeu a juntada do Ofício n. 37/2024/GAB/SEMA-MT, por
meio
do qual
este
órgão ambiental esclarece
que nos últimos quatro anos (2020 a 2024), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT)
:
executou mais de 1
.
000 (mil) ações de fiscalização ambiental (desmatamento e exploração ilegal)
; apreendeu

1.
110 (mil cento e dez) maquinários (trator
de
pneu, trator
de
esteira, caminhão e veículos),
tendo sido
destruídos e/ou inutilizados apenas 46 (quarenta e seis), ou seja, menos de 4% (quatro por cento) do total apreendido.
A SEMA-MT

manifestou
-se, também,
pela procedência desta ação de inconstitucionalidade destacando

que “
da leitura das normas impugnadas e com base nas informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente, parece se extrair que a norma federal - esvaziada pelo conteúdo da norma estadual objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade - seria adequada, necessária e permitiria a proteção do meio ambiente com a menor sobrecarga a direito de outrem, já que tomada em circunstâncias absolutamente excepcionais, o que demonstraria a inconstitucionalidade formal e material da norma estadual discutida nos autos.”

(ID
213189678)

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio
da manifestação que se vê no ID
213516691
, postul
a
, inicialmente, que esta
ação
seja
extinta, sem resolução do mérito, em razão da incompetência
deste
Tribunal
de Justiça
para examinar definitivamente a constitucionalidade de lei estadual contestada em face de norma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual que seja reprodução, obrigatória ou não, de norma da
Constituição de l988
.
Além disso
,
fez a d
efesa da norma
estadual
impugnada
sustentando que ela visa a preservação de
direitos

fundamentais
das
pessoas físicas e

jurídicas,
razão pela qual
atende às

regras constitucionais, reconhecendo
a
titularidade dos bens de

pessoa física como jurídicas,
e
estabelecendo o necessário

procedimento formal, solene, que, por sua vez, igualmente atende às
regras do

devido processo legal
para perda de bens, conforme

entendimento
jurisprudencial
aplicável à espécie
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em cumprimento ao disposto no § 1o do art. 10 da Lei n. 9.868/99, como
custos legis
, no parecer
que se encontra
no ID 215857679,
colima
a
aplicação do rito abreviad
o

nesta ação
, nos
termos do art. 12 da Lei n. 9.868/1999,
ao mesmo tempo que o
pin
a
pela procedência desta ação.

C
onsiderando que já houve pronunciamento acerca do mérito por parte da Procuradoria-Geral de Estado, assim como também pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por intermédio da sua respectiva Procuradoria-Geral, com base no princípio da celeridade
processual,
foi

deferi
do
o pedido form
ulado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
com a
aplicação do rito abreviado

nesta ação
disposto n
o art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida Perri das funções judicantes perante o Órgão Especial,
os presentes autos foram remetidos a este
magistrado
,
em razão de ser o
substit
uto
legal

[
Portaria n
.
150, de 07/01/2024
]
.

É o relatório.

Inclua-se
este feito na próxima pauta da sessão de julgamento virtual para o julgamento definitivo do mérito desta ação
, conforme dispõe

o
art. 12 da Lei n. 9.868/99.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela A
ssembleia
L
egislativa do Estado de Mato Grosso.
Incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, postul
a
,
nesta
preliminar, que esta ação direta de inconstitucionalidade seja
extinta, sem resolução do mérito, em razão da incompetência d
esta Corte
de
Justiça
para examinar definitivamente a constitucionalidade de lei estadual contestada em face de norma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual que seja reprodução, obrigatória ou não, de norma da
Carta Política do Brasil.

Todavia
,
a
possibilidade de os
t ribunais de j ustiça fazerem controle d e

constitucionalidade abstrato de legislações
sejam elas
municipais
ou
estaduais em

face da
C
onstituição
E
stadual está presente no art. 125, § 2o, da

Constituição Federal de 1988,
assim redigidos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 2o
Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitima
ção para agir a um único órgão
.
Destacamos

O
Supremo Tribunal Federal,
por sua vez,
por meio do Tema n. 484, fixou a tese
segundo a qual
os “
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
”, raciocínio, esse,
que também se aplica ao controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais, como
no caso destes autos.

No tocante a classificação das normas como de reprodução obrigatória pelos estados-membros
,
o Ministro Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal
Federal,

entende que

[...]
as normas de reprodução obrigatória - ou de observância obrigatória, como também são denominadas - consistem em dispositivos da Constituição Federal de 1988 que devem ser reproduzidos nas constituições dos estados brasileiros. Apesar de tais normas não estarem expressamente elencadas na Carta de 1988, a jurisprudência do STF indica, de forma não taxativa, algumas normas dessa qualidade. Pode-se mencionar, como exemplos delas, as regras que disciplinam o processo legislativo, o processo eleitoral, a separação dos poderes e a forma republicana de governo
[...].
(Curso de Direito Constitucional, 17. ed., São Paulo:
SaraivaJur
, 2022. p. 1617).

Ainda sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário.
Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade
. Lei no 7.385 do Município do Rio de Janeiro/RJ. Fundamentos inaptos a reformar a decisão ora agravada.
Controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça
de lei municipal
em face da Constituição Federal. Possibilidade. Norma de reprodução obrigatória. Desnecessidade de reprodução expressa e literal
. Competência privativa legislativa da União. Direito civil e direito do trabalho (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1.
Podem os tribunais de justiça, ao realizar controle de constitucionalidade abstrato de
legislações
municipais e
estaduais
em face da constituição estadual, utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam consideradas como de reprodução obrigatória, mesmo que não estejam presentes de forma expressa e literal no corpo da constituição do estado-membro
. 2. Caso no qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utilizou como parâmetro o art. 22 da CF/88, o qual
versa sobre a repartição de competências entre os entes federados, sendo, portanto, norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, por ser norma de validade nacional, não existindo discricionariedade em sua incorporação pelos estados-membros. Precedentes
. 3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, por ter considerado que a legislação municipal em questão versava sobre temas afetos à competência privativa legislativa da União, notadamente direito civil e direito do trabalho (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF,
RE 1476646
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-06-
2024 PUBLIC
12-06-2024)

Destacamos

A
ção direta de inconstitucionalidade
. Constituição do Estado do Amapá. Art. 133, II, m.
Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da República
. Interpretação conforme à Constituição. Parcial procedência. 1.
A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça,
de leis e atos normativos estaduais
e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal
. 2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo.

(
STF
,
ADI 5647, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
226 DIVULG
16-11-
2021 PUBLIC
17-11-2021)

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE.
ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2o, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 1.
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros
. 2.
As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local
. 3.
A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição
. 4
. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.
(
STF,
ADI 5646, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)
.

Destacamos

Este
Tribunal de Justiça,
por seu
turno, na
linha do entendimento do S
upremo
T
ribula
F
ederal
, no que diz respeito ao assunto
, assim se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DE OBSERVÂNCIA/REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA – POSSIBILIDADE
– LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPTU – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO – AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – AFRONTA AO ARTIGO 113 DO ADCT – OMISSÃO – VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITO INFRINGENTE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITCIONALIDADE.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

Os Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de inconstitucionalidade, proposta contra lei municipal, poderão declará-la inconstitucional utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, desde que eles sejam normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Inteligência do Tema 484/STF
.

O artigo 113 do ADCT, ao buscar a gestão fiscal responsável e concretizar os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37 da CF/1988), é norma extensível aos demais entes federativos, não se restringindo à União, podendo, portanto, ser utilizado como parâmetro de controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual.

Desse modo, é inconstitucional a lei municipal que concede benefício fiscal (redução de alíquota) sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigida pelo artigo 113 do ADCT.

Necessária, no entanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1998, visto que estão presentes razões de segurança jurídica, notadamente para assegurar que aqueles contribuintes, que efetuaram o recolhimento do tributo com redução da alíquota, prevista na norma declarada inconstitucional, não sejam compelidos a promover o pagamento da diferença dos valores do tributo, diante da presunção de constitucionalidade, até então vigente, e a boa-fé daqueles.
(TJMT, N.U 1012027-20.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
julgado
em 16/03/2023,
publicado
no DJE 28/03/2023)
Destacamos

A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N 11.033/2019 – “DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E MILITARES, ATIVOS E INATIVOS, E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL” –
NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL
– NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – VERSA SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 66, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – AÇÃO PROCEDENTE E LIMINAR RATIFICADA.

Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro.

“[...] 1.
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.” (Tema 484/STF)
.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis estaduais sejam simétricas à Constituição Federal
. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo estadual, ou seja, ao Governador, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.
(TJMT, N.U 1001909-82.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial,
julgado
em 18/02/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021)

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

PRELIMINAR DE “IMPOSSIBILIDADE DE NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL SER OBJETO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE”
– DISPOSITIVOS DECORRENTES DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS – PODER CONSTITUINTE DERIVADO – AFERIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE –POSSIBILIDADE – REJEITADA –
PRELIMINAR DE “IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL CUJO PARADIGMA SERIA A PRÓPRIA CF/88” –

NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CF/88 – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – REJEITADA
– MÉRITO – ART. 95, PARAGRÁFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR No. 269/2007 – VINCULAÇÃO/EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – VIGÊNCIA MANTIDA ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 213 DA CE/MT, ART. 27 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 269/2007 E ART. 29, XIV DA RESOLUÇÃO No 14/2007 –
[...]

- PEDIDO DEFERIDO EM PARTE PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA “DO PODER GERAL DE CAUTELA ATRIBUÍDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO” E “DA INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ESTADO DE MATO GROSSO AO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS”.

Os dispositivos decorrentes de emendas constitucionais são passíveis de aferição de constitucionalidade correspondente ao exercício do denominado poder constituinte derivado (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1261). No mesmo sentido: STF, ADI 466 e ADI 939-7/DF.

O STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de se admitir, no controle abstrato de constitucionalidade realizado pelos Tribunais de Justiça diante das Constituições Estaduais, a possibilidade de que a norma parâmetro seja uma norma-jurídica (regra ou princípio) dispostos na Constituição Federal, quando assumem a natureza de norma de reprodução obrigatória
(STF, ADI 5.646/SE;
RclAgR
17.954/PR).

Identifica-se aparente inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 95, da Lei Complementar Estadual no. 269/2007, ao vincular o subsídio do Auditor Substituto, no exercício das demais atribuições, ao de Juiz de Direito de Entrância Especial. Se o acolhimento da pretensão cautelar esvazia o mérito da ADI, afigura recomendável, à luz do princípio da segurança jurídica, manter a vigência do ato normativo impugnado até o julgamento definitivo da matéria, oportunidade na qual serão modulados os efeitos da decisão.

[...].
(
TJMT,
N.U 1018699-44.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial,
julgado
em 10/12/2020,
publicado
no DJE 18/12/2020)

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LEI MUNICIPAL No 5.987, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 - "LEI ONOFRE" - DIREITO DO CONSUMIDOR -
NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL - TEMA 484/STF - PRECEDENTES
- AFRONTA AOS ARTS. 22, I E 24, V E VIII DA CARTA MAGNA - VIOLAÇÃO AO ART. 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. "[...] 1.
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes." (Tema 484/STF)
.

"[...] 2.
As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. 3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição
. [...]" (STF - Rel. Min. Luiz Fux - j. 08.05.2019).

2. Ao estabelecer obrigações e diretrizes consumeristas, o legislador municipal invadiu a competência legislativa conferida à União e, concorrentemente, ao Estado, em afronta aos ditames constitucionais.

3. Ação julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado.
(
TJMT,
N.U 0128049-23.2016.8.11.0000,
Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, ÓRGÃO ESPECIAL,
j
ulgado em 10/10/2019,
publicado
no DJE 31/10/2019)

Destacamos

Posto isso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

Conforme relatado,
a presente ação
direta de inconstitucionalidade,
foi
proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
contra a
Lei Estadual n. 12.295, de 11 de outubro de 2023, que disciplina “
procedimentos para a aplicação da medida cautelar de destruição
ou inutilização de produtos, subprodutos ou
instrumentos utilizados na prática da infração ambiental no âmbito das ações de fiscalização ambiental estadual
”,
por
afronta às normas sobre competência legislativa e ao direito fundamental ao m
eio ambiente, previsto
s nos
arts
. 22, I; 23, VI; 24, VI, VII e VIII, e § 1o, art. 225, caput, e §1o, da Constituição Federal; e
no
art. 3o da Constituição de Mato Grosso.

Para melhor compreensão da matéria,
é de bom alvitre a transcrição da
norma estadual impugnada que foi
assim redigida:

LEI No 12.295, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - DO 11.10.2023.

Autor: Deputado Diego Guimarães

Disciplina procedimentos para a aplicação da medida cautelar de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos ou instrumentos utilizados na prática da infração ambiental no âmbito das ações de fiscalização ambiental estadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
,
tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o
Esta Lei estabelece procedimentos para a aplicação da medida cautelar de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos ou instrumentos utilizados na prática da infração ambiental no âmbito das ações de fiscalização ambiental previstas no art. 111 do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 2o
Para fins desta Lei, considera-se:

I -
agente
autuante: servidor designado para as atividades de fiscalização ambiental, responsável pela lavratura de autos de infração de qualquer natureza;

II -
dano
ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota e o meio físico;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos e exija a adoção de medidas concretas que visem a recuperação ambiental;

III - petrecho: instrumento utilizado na prática de infração ambiental, como petrechos de pesca (anzóis, arpões, redes, molinetes, fisgas, aparelhos de respiração artificial, entre outros), petrechos para desflorestamento (correntes, machados, facões, serras, motosserras, entre outros), petrechos para a captura e manutenção de animais da fauna silvestre (alçapões, gaiolas, apitos, armadilhas, estilingues, armas, transportadores, entre outros)
etc
;

IV -
produto
, subproduto, instrumento ou equipamento utilizado na prática de infração ambiental: bem, objeto, maquinário (incluídos tratores e outras máquinas pesadas), aparelho, utensílios tecnológicos, veículo, embarcação, aeronave, entre outros, que propiciem, possibilitem, facilitem, levem a efeito ou deem causa à prática da infração ambiental, tenham ou não sido alterados em suas características para essa finalidade, sejam de fabricação ou uso lícito ou ilícito;

V -
veículo
de qualquer natureza: instrumento utilizado na prática de infração ambiental que tenha ou não sido fabricado ou alterado em suas características para essa finalidade e possibilite o transporte humano, animal ou de carga, por via terrestre, aquática ou aérea;

VI - Termo de Destruição ou Inutilização: documento destinado a formalizar a destruição ou inutilização de petrechos, produtos, subprodutos ou instrumentos apreendidos, utilizados no cometimento das infrações ambientais, visando prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

Art.
3o A aplicação da medida de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos ou instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, no âmbito das ações de fiscalização ambiental, deverá ser precedida de anuência expressa e clara do chefe da operação, nomeado e identificado antes do início dos trabalhos
.

Art. 4o
Os petrechos, produtos, inclusive madeiras, subprodutos, instrumentos e veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração ambiental, no âmbito das ações de fiscalização ambiental, poderão ser destruídos ou inutilizados quando:

I -
a
medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou

II -
possam
expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único
A destruição prevista neste artigo será realizada prioritariamente quando os danos ambientais correlacionados ocorrerem em áreas protegidas, como unidades de conservação ou terras indígenas, ou seu entorno, bem como na impossibilidade de identificação segura e comprovada dos responsáveis.

Art. 5o
Os petrechos, produtos, subprodutos, instrumentos e veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração ambiental deverão ser apreendidos em formulário próprio, com a posterior lavratura do respectivo Termo de Destruição ou Inutilização, contendo:

I -
descrição
detalhada do petrecho, produto, subproduto, instrumento ou veículo de qualquer natureza e a estimativa de seu valor pecuniário com base no seu valor de mercado, sempre que possível;

II -
relatório
que exponha as circunstâncias que justificam a destruição ou inutilização, com especial destaque às circunstâncias do art. 4o desta Lei, subscrito por, no mínimo, dois servidores do órgão ou da entidade ambiental;

III - registro fotográfico do petrecho, produto, subproduto, instrumento ou veículo de qualquer natureza

instrumento e de sua efetiva inutilização/destruição.

§ 1o
A destruição ou inutilização deve ser considerada medida excepcional.

§ 2o

O relatório técnico descrito no inciso II deverá ser emitido previamente à aplicação da medida de destruição ou inutilização, salvo impossibilidade justificada, o qual será submetido, de imediato, à apreciação do órgão superior para aferir sua regularidade
.

Art. 6o
Para a realização da destruição ou inutilização, os agentes autuantes deverão adotar todas as medidas necessárias para evitar ou minimizar possíveis danos ambientais, bem como utilizar técnicas e instrumentos de menor potencial lesivo ao meio ambiente.

Parágrafo
único
Os
métodos e técnicas utilizados para a medida de destruição ou inutilização deverão ser efetuadas de modo a garantir a segurança dos agentes autuantes e dos veículos e equipamentos institucionais.

Art. 7o

A autoridade julgadora deverá apreciar a medida de destruição ou inutilização, cujo Termo de Destruição ou Inutilização será autuado em processo administrativo próprio apartado dos demais relacionados com a operação, em um prazo máximo de 100 (cem) dias, ratificando-a ou anulando-a,
principalmente, mas não só, por ausência de qualquer dos requisitos fáticos ou
jurídicos a ela imprescindíveis.

Parágrafo
único
Caso
a autoridade julgadora decida, em última instância, por não confirmar a medida de destruição ou inutilização, o lesado deverá ser ressarcido pelo valor correspondente aos bens previstos no respectivo termo, sem prejuízo da abertura de procedimento administrativo de apuração de responsabilidades dos agentes envolvidos.

Art. 8o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 11 de outubro de 2023, 202o da Independência e 135o da República.

MAURO MENDES

Governador do Estado

(ID
210205199
)

Destacamos

Tem razão
o
requerente
.

Isso
porqu
e

a

Lei
E
stadual n. 12.295, de 11 de outubro de 2023,

padece de inconstitucionalidade formal e material
, por
afronta
aos

arts
. 22, I; 23, VI; 24, VI, VII e VIII, e § 1o, art. 225, caput, e §1o, da Constituição Federal
,

atraindo ofensa aos
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Com efeito, vejam-se os textos dos referidos dispositivos:

Constituição Federal

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre
:

I -
direito
civil, comercial
, penal, processual
, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

[...]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI -
proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

[...]

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...]

VI -
florestas
, caça, pesca,
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por
dano
ao meio ambiente, ao consumidor
, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

[...]

§ 1o
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2o
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados
. (Vide Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei no 13.874, de 2019)

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá
-
lo
para as presentes e futuras gerações.

§ 1o
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público
:

I -
preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;

(Regulamento)

II -
preservar
a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
(Regulamento)
(Regulamento)
(Regulamento)
(Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
(Regulamento)

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)

V -
controlar
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
(Regulamento)

VI -
promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII -
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade.
(Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior
à
incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os
arts
. 155, II, e 156-A.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

Constituição
do Estado de Mato Grosso

Art. 3o
São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado
:

I
-
o
respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal
e à

inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos; (...)

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os

direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres,

mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente
do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
[...].

Destacamos

Infere-se, pois,
das normas
constitucionais
acima reproduzidas, que
é
competência
privativa
da União
, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, legislar sobre Direito Penal e Processual Penal,

como no caso de definição de infrações, penalidades e forma de

execução
,

que, à toda
evidência
, impede a atuação legislativa dos Estados, seja para suplementar ou n
ã
o a legislação federal,
razão pela qual, a norma
estadual
impugnada, ao alterar a forma de execução
de penalidades previstas nas normas federais, criando
“
procedimentos para a aplicação da medida cautelar de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos ou instrumentos utilizados na prática da infração ambiental no âmbito das ações de fiscalização ambiental estadual
”
, usurpou a competência da União Federal.

N
ão se pode olvidar
, ainda sobre a
matéria, que

o

art. 24, VI, da Constituição Federal,
prevê competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre
“
florestas
, caça, pesca,
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição
.
”

T
odavia, compete à União editar normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal
, quando inexistir lei federal sobre normas gerais,
exercer a competência legislativa plena até que sobrevenha lei federal sobre o assunto
;
como também poderá exercer a competência
complementar ou supletivo
em relação a regra geral firmada pela lei federal, desde que não esvazie a aplicação daquela, tampouco usurpe a competência da União
.

D
e
ve ser registrado
, também,
que de
acordo com o
art. 23,

VI, da C
onstituição
F
ederal, foi estabelecida a
competência político-administrativa comum d
a União, Estados
,
Distrito Federal e Municípios
para prote
ção d
o meio ambiente e combate

à
poluição em qualquer de suas formas.

Acerca da proteção ambiental,
a Lei n
.
9.605/1998,
no
que
diz respeito

“
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
”
,
dispôs em seus art. 25 e 72
,
em relação a previsão de
destruição e inutilização de bens particulares apreendidos

em fiscalizações ambientais
como produtos ou instrumento da infração
,

da seguinte forma:

A
rt. 25
. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§
4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais
.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

[...]

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto
;

[...]

VIII -
demolição de obra
;

[...]

§ 6o
A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei
.
[...]

Destacamos

O

Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008,
que
regula
as infrações e sanções a
dministrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações,
regulamentando a matéria no tocante a destruição ou inutilização de produtos, subprodutos e instrumentos da infração, quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos
nas hipóteses
em que o transporte e a guarda forem inviáveis em
decorrência
das circunstâncias, visando a prevenção de ocorrência de novas infrações,
assim como para
resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
, assim disciplin
a
:

Art. 3o
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
:

[...]

V -
destruição ou inutilização
do produto
;

[...]

Art. 101.
Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:
(
Vide ADPF 640)

I -
apreensão
;

II -
embargo
de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV -
suspensão
parcial ou total de atividades;

V -
destruição ou inutilização
dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração
; e

VI -
demolição
.

§ 1o
As medidas de que trata este artigo

têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

§ 2o
A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio
, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder.

[...]

Art. 111. Os produtos
, inclusive madeiras, subprodutos
e instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando
:

I -
a
medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis
em face das circunstâncias; ou

II -
possam
expor o meio ambiente a riscos significativos
ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único.
O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos
.
[...]
Destacamos

Conforme se constata,
a União
no exercício de sua competência
privativa para disciplinar
D
ireito
P
enal e
P
rocessual

P
enal
, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal,
estipulou

procedimentos,

penalidades e forma de execução

ao editar
a Lei n. 9.605/1998
, estabelecendo regras gerais em relação ao meio ambiente com
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem como sobre a possibilidade de destruição e inutilização de bens particulares apreendidos em fiscalizações ambientais,
tendo, após, regulamentado a matéria com a edição do
Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008,
em cujo
diploma
foram estipuladas
sanções penais e administrativas
para
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
com autorização de
destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais,
cujo regramento foi estabelecido com
status
de n
orma geral de proteção ambiental.

Nesse contexto,
não resta dúvida que a
Lei
E
stadual n. 12.295/2023 extrapolou os limites da competência legislativa concorrente,
ao esvaziar
a possibilidade de as forças de segurança e os agentes fiscalizadores cumprirem o comando da norma federal que
estipulou
as regras gerais nas quais há permissão para
destruição e inutilização de produtos, subprodutos e instrumentos de crimes ambientais,
incluindo disposições inovadoras,
mormente
aquelas que estão
previstas nos
arts
. 3o; 5o, § 2o; e 7o da norma estadual
impugnada
, que não encontram paralelo na legislação federal e
não podem ser justificadas pelas peculiaridades locais, além de terminar por representar verdadeiro óbice ao pleno exercício do poder de polícia ambiental, ga
rantido pela legislação federal,
esvaziando
,
à toda evidência,
um importante instrumento de fiscalização ambiental, que garantia maior eficiência e eficácia à proteção ambiental, legitimamente disciplinado em âmbito nacional.

Sendo a
ssim
,
é imperioso concluir que a

Lei
E
stadual n. 12.295/2023
incorre em inconstitucionalidade formal ao deixar de observar a repartição de competências legislativas estabelecida pela Constituição
Federal e
por limitar a eficácia da norma geral de proteção ambiental
, descumprindo
deveres estaduais de cooperação federativa em matéria de proteção ambiental
.

Se isso não bastasse, a Lei
E
stadual n. 12.295/2023 também incorre em
inconstitucionalidade material ao limitar a eficácia das normas gerais de proteção ambiental,

impedindo a plenitude dos efeitos do poder de polícia ambiental,

acabando por permitir a continuidade da prática de novas infrações ambientais,
além de descumprir deveres estaduais de cooperação federativa em matéria de proteção ambiental, incorrendo, ainda, no desrespeito à regra de proibição do retrocesso em matéria ambiental, em franca violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao dever estatal de promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações
,

conforme previsto no art. 225, caput, da Constituição Federal.

É sabido que
,
por
força do
prin
cípio da vedação ao retrocesso
em matéria ambiental
, não pode o legislador engessar a atuação do órgão fiscalizador
enfraquecendo o seu poder de polícia na
busca da manutenção do
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, mitigando
o dever estatal de promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações
. Da mesma forma, na ponderação dos direitos fundamentais não se pode privilegiar o interesse particular em
detrimento
do interesse público e coletivo
,
de forma a autorizar apenas o aperfeiçoamento das instituições e órgãos de proteção ao meio ambiente
e não o retrocesso das conquistas já
alcançadas
.

A propósito, em relação à
temática,
confira-se a
doutrina:

[...]
Por força da proibição de retrocesso, não é possível engessar a ação legislativa e administrativa
, portanto,
não é possível impedir ajustes e mesmo restrições
.
Do contrário – e quanto ao ponto dispensam-se maiores considerações – a proibição de retrocesso poderia até mesmo assegurar aos direitos socioambientais uma proteção mais reforçada do que a habitualmente empregada para os direitos civis e políticos, onde, em princípio, se parte dos pressupostos de que não existem direitos absolutamente imunes a qualquer tipo de restrição, mormente para salvaguarda eficiente (do contrário, incidiria a proibição de proteção insuficiente) de outros direitos fundamentais e bens de valor constitucional
. Ao analisar a proibição de retrocesso ambiental (ou princípio da não regressão, como prefere), Michel Prieur assinala que ‘a regressão não deve, jamais, ignorar a preocupação de tornar cada vez mais efetivos os direitos protegidos. Enfim, o recuo de um direito não pode ir aquém de certo nível, sem que esse direito seja desnaturado. Isso diz respeito tanto aos direitos substanciais como aos direitos procedimentais. Deve-se, assim, considerar que,
na seara ambiental, existe um nível de obrigações jurídicas fundamentais de proteção, abaixo do qual toda medida nova deveria ser vista como violando o direito ao ambiente’
. Em outras palavras
, não se deixa de admitir uma margem de discricionariedade do legislador em matéria ambiental, mas, como bem colocado por Prieur, existem fortes limites à adoção de medidas restritivas no tocante aos direitos ecológicos, tanto sob o prisma material quanto processual (ou procedimental)
”.
(SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. 3. ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 302)

Destacamos

E,
no que diz respeito ao
assunto,
este é o
entendimento
do
Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE VEDA A DESTRUIÇÃO E INUTILIZAÇÃO DE BENS
PARTICULARES APREENDIDOS EM OPERAÇÕES AMBIENTAIS
.

1. Ação direta contra a Lei no 1.701/2022, do Estado de Roraima,
que proíbe os órgãos ambientais de fiscalização e a Polícia Militar de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos nas operações e fiscalizações ambientais
.

2.
Ao proibir a destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, a lei questionada incorre em inconstitucionalidade formal. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, bem como para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente
(
arts
. 22, I, e 24, VI e § 1o, da CF/1988).

3. De igual modo,
a norma questionada vulnera o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988). Isso porque a proibição de destruir instrumentos utilizados em infrações ambientais acaba permitindo a prática de novos ilícitos, inviabilizando a plenitude do exercício poder de polícia ambiental
.

4.
A manutenção dos efeitos da norma estadual pode acarretar prejuízo para a devida repressão à prática de ilícitos ambientais, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente
e às populações indígenas no Estado de Roraima.

5.
Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei
no 1.701, de 5.7.2022, do Estado de Roraima, com a seguinte tese de julgamento: “
É inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações, por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (
arts
. 22, I, e 24, VI e § 1o, da CF/1988) e por afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988)
.
(STF, ADI 7200, Relator: Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgamento: 22.02.2023, Publicação: 17.03.2023)

Destacamos

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.224, DE 5.2.2020. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.239, DE 11.2.2020. EXCLUSÃO DOS GOVERNADORES DO CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.223, DE 5.2.2020. EXTINÇÃO DO COMITÊ ORIENTADOR DO FUNDO AMAZÔNIA. ALEGADA AFRONTA À PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PROIBIÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: ausência de complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Nas normas impugnadas, a pretexto de reorganizar a Administração Pública federal quanto à composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiental, do Conselho Nacional da Amazônia e do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, frustra-se a participação da sociedade civil e dos Governadores dos Estados integrantes da Amazônia Legal na formulação das decisões e no controle da sua execução em matéria ambiental. 3. A exclusão da participação popular na composição dos órgãos ambientais frustra a opção constitucional pela presença da sociedade civil na formulação de políticas públicas ambientais. Contrariedade ao princípio da participação popular direta em matéria ambiental, à vedação do retrocesso e ao princípio da isonomia. 4. A eliminação da paridade na composição dos órgãos ambientais confere ao Poder Executivo federal o controle das suas decisões, neutralizando-se o caráter crítico e diversificado da fiscalização, que deve permear a condução dos trabalhos e políticas públicas. 5.
A organização administrativa em matéria ambiental está protegida pelo princípio de proibição do retrocesso ambiental, o que restringe a atuação do administrador público, de forma a autorizar apenas o aperfeiçoamento das instituições e órgãos de proteção ao meio ambiente
. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para a) declarar inconstitucional a norma prevista no art. 5o do Decreto n. 10.224/2020, pela qual se extinguiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, restabelecendo-se quanto ao ponto o disposto no Decreto n. 6.985/2009, pelo qual alterado o art. 4o do Decreto n. 3.524/2000; b) declarar a inconstitucionalidade do Decreto n. 10.239/2020, especificamente no ponto em que se excluiu a participação de Governadores no Conselho Nacional da Amazônia Legal; e c) declarar a inconstitucionalidade do art. 1o, CCII, do Decreto no 10.223/2020, especificamente no ponto em que se extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia.

(
STF,
ADPF 651, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
171 DIVULG
26-08-
2022, PUBLIC
29-08-2022)

Destacamos

Posto isso
,
nos termos do
art. 12 da Lei n. 9.868/1999 que prevê a aplicação do rito abreviado
,
rejeito a preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça
.

E
, no mérito,

julgo procedente

esta
ação
para

declarar a

inconstitucionalidade

da
Lei
E
stadual n. 12.295, de 11 de outubro de 2023
,
por violação ao disposto n
os
arts
.
22, I; 23
,
VI
;
24, VI, VII e VIII
,
e § 1o,
art.
225, caput, e
§1o
, da Constituição Federal,
atraindo ofensa ao
art. 3o da Constituição de Mato Grosso,
nos termos da fundamentação apresentada neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024